Tribunal: TJSP
Processo: 2185572-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 2185572-97.2020.8.26.0000/50000 - Angatuba - Voto no 18.190-L
1
Registro: 2020.0000997298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2185572-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE MORAIS TURELLI, é agravado
MUNICÍPIO DE ANGATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 2185572-97.2020.8.26.0000/50000 - Angatuba - Voto no 18.190-L
2
Agravo Regimental no 2185572-97.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Agravante: Carlos Augusto Rodrigues de Morais Turelli
Agravado: Município de Angatuba
Interessada: Nayra Maria Miranda
Comarca: Angatuba
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.190
Ementa:
Processo
civil.
Realização
de
audiência
telepresencial. Pretensão de realização na
forma
presencial
tradicional.
Matéria
insuscetível de impugnação pela via do agravo
de instrumento. Ato processual renovável.
Inexistência de risco de constituição de lesão
irreversível. Vantajosidade da realização do
ato na forma presencial não justificada. Ato
processual
já
realizado.
Agravo
interno
improvido.
Vistos.
O presente agravo interno é tirado da seguinte decisão
monocrática:
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em ação civil pública de
promoção
de
responsabilidade
por
improbidade
administrativa, e pela qual foi rejeitado o pedido
formulado requerido para a realização de audiência
presencial de instrução, com prejuízo do ato designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 2185572-97.2020.8.26.0000/50000 - Angatuba - Voto no 18.190-L
3
em ambiente virtual.
Argumenta o agravante com a gravidade da
imputação e com as garantias que somente o ato
presencial permite, com o que pede a atribuição do
efeito ativo e a reforma da decisão.
É o relatório.
A matéria em discussão não se compreende
no rol das decisões suscetíveis de impugnação pela via
do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do
CPC.
Ao contrário do que aduz o agravante, nada
justifica a aplicação da ideia de taxatividade mitigada
(Tema no 988 dos recursos repetitivos), pois o
diferimento do exame da matéria para eventual recurso
de apelação não implicará em lesão irreversível ao
interesse jurídico da parte interessada, ao que basta
considerar que o ato processual é renovável.
Deve ser ponderado, inclusive, que o grau de
abstração com que se apresenta a pretensão da parte
agravante está mesmo a recomendar o exame diferido
da matéria, o que propiciará melhor compreender o
prejuízo ao devido processo legal.
Assim, o recurso não pode ser conhecido - art.
932, inciso III, e art. 1.015 do CPC.
O agravante insiste no processamento e no acolhimento
do recurso pelas razões expostas na minuta recursal.
O recurso foi processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 2185572-97.2020.8.26.0000/50000 - Angatuba - Voto no 18.190-L
4
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A matéria controvertida pela parte agravante pode
perfeitamente ser discutida e decidida em eventual recurso de apelação sem
a imposição de qualquer gravame.
Isto porque a audiência de instrução é ato processual
renovável e absolutamente nada demonstra o risco de constituição de lesão
irreversível ao interesse jurídico do agravante.
Risco de constituição de lesão irreversível haveria tão
somente se demonstrada a inviabilidade da realização da audiência em
ambiente virtual, do que não cuida a minuta recursal.
Ainda mais, o agravante está a invocar uma tese de
vantajosidade da audiência presencial cuja aplicação ao caso concreto não
justifica.
Por fim, registre-se que a audiência de instrução foi
realizada conforme a ata de fls. 1.249/1.250 dos autos de origem.
Nestas condições, a pretensão recursal não vinga.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator